Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714376-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao principio da não surpresa, intime-se a agravante SINDIRETA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de conhecimento parcial suscitada pela Procuradoria de Justiça em seu parecer. Publique-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora